Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711160-85.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A, LEONAM ALVES DE DEUS EMBARGADOS: LEONAM ALVES DE DEUS, FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Opostos embargos de declaração[1] pela parte ré - FGR Construtora Jardins Genebra S/A -, a parte autora - Leonam Alves de Deus -, acorrendo aos autos, além de opor os seus próprios embargos de declaração[2], apresentara suas contrarrazões[3] ao recurso da ré. Destarte, diante do efeito infringente almejado nos embargos aviados pela autora, e de forma a prevenir qualquer alegação de nulidade processual, em face da necessidade de observância à paridade de armas, diga a parte ré, embargada, em 05 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de Declaração da parte ré - ID 69514760, fls. 348/354. [2] - Embargos de declaração da parte autora - ID 69657634, fls. 356/365. [3] - Contrarrazões da parte autora - ID 69657647, fls. 366/375.